Tribunal: STF
Processo: RE 1488769
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. INCOMPATIBILIDADE DO PERFIL DO CANDIDATO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO ALMEJADO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    3. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.



    4. Alguém que responde ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.